Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. TEMA 150 DO STF. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE ADEQUADA. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO DE PENA NA SEGUNDA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e das contravenções penais de vias de fato contra as vítimas, ambos em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, fixou o Tema 150, segundo o qual não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 3.1. A condenação utilizada para fundamentar os maus antecedentes do réu revela-se idônea, porquanto inaplicável o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
4. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, mostra-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Pena readequada.
5. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, para o reconhecimento da continuidade delitiva não basta que os crimes sejam da mesma espécie e que tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, a fim de demonstrar que os crimes subsequentes são uma continuação do primeiro, sendo necessária, ainda, a presença do requisito subjetivo (intuito único ou global) para a sua configuração.
6. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de ameaça e as contravenções penais de vias de fato.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.